Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de entorpecentes (16.701,29g de maconha, além de balança de precisão, rolos de filme e sacos plásticos para embalagem de drogas, maquininha de cartão e grande quantidade de dinheiro em espécie). Pretensão de trancamento da ação penal em razão se suposta invasão de domicílio. Inocorrência. Crime permanente. Estado de flagrância. Fundadas razões da ocorrência do ilícito. Apreensão de grande quantidade de maconha. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Paciente reincidente e que se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.